Tribunal: TJES
Processo: 5031236-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031236-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA MONTEIRO SALAROLI e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO. NECESSIDADE DE TROCAR DE AEROPORTO. INFORMAÇÃO OMITIDA PELA RÉ. DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE OS AEROPORTOS. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES para Calama (Chile), com conexões em Santiago e no Rio de Janeiro. Aduzem que, no trajeto de volta, surpreenderam-se ao chegar ao aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro e serem informados de que o voo para Vitória partiria do aeroporto de Santos Dumont. Narram que tal informação não constava na compra das passagens nem nos cartões de embarque, e que tiveram de custear o transporte entre os aeroportos. Requerem a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos materiais, relacionado ao transporte entre os aeroportos, e de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os autores pugnam, em recurso inominado, pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Tenho que razão assiste aos autores no que diz respeito à falha na prestação de serviços. De fato, a requerida não logrou êxito em comprovar que cientificou adequadamente os requerentes acerca da necessidade de trocar de aeroporto no Rio de Janeiro, pois tal informação não consta nos cartões de embarque de id. 13180497. Inclusive em decorrência da necessidade de se apresentar pontualmente para os voos, os autores deveriam ter sido comunicados de tal situação.

4. Considerando-se que o deslocamento entre os aeroportos impingiu aos requerentes a necessidade de desembolsar valores não computados no orçamento de viagem, entendo que deve a requerida ressarcir o montante gasto com o transporte, de R$ 55,00, conforme documento de id. 13180502.

5. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, a conclusão é diversa. A despeito de restar comprovada a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na falha do dever de informação, o direito à reparação moral não dispensa a ocorrência de verdadeiro dano à psiquê da vítima. Não há menção, nos autos, a desdobramento ou circunstância que tenha resultado em verdadeira ofensa aos direitos da personalidade dos requerentes. Constitui dano moral apenas a invasão à esfera privada que, exorbitando a normalidade, afete profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe abalo efetivo à personalidade.

6. O caso dos autos, porém, evidencia prejuízo meramente patrimonial e de pequena monta. Pequena falha na prestação de serviços, por si só, não é capaz de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta ao direito de personalidade apto a implicar dano moral indenizável.

7. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida no pagamento de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em favor dos requerentes, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, utilizando-se os índices indicados nos art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do Código Civil. Quanto aos demais pontos, mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Sem condenação em pagamento de verbas sucumbenciais (custas e honorários), diante da reforma parcial da sentença recorrida
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)